Tribunal: STF
Processo: AI 320579
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CPC, ART. 511. Lei nº 8.950, de 12.12.94.
        I. - Comprovação do preparo do recurso no ato de sua
interposição: CPC, art. 511, com a redação da Lei 8.950, de
12.12.94, com vigência sessenta dias após a sua publicação.
        II. - Deserção decretada. Agravo não provido.